Tribunal: TJDFT
Processo: 0082400-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0082400-34.2002.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: REGIONAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 4.732/2011. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 525, § 1o, inciso III, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença pode versar sobre a inexigibilidade da obrigação ou inexiquibilidade do título, como no caso de extinção do crédito tributário pela remissão. 2. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, não há como negar vigência à referida lei, devendo ser declarada a extinção da fase de cumprimento da sentença, de modo que não há que se falar em ofensa à coisa julgada material. 3. Apelo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXXVI, sob o argumento de que a turma julgadora desconstituiu, equivocadamente, sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública, permitindo a aplicação de norma distrital posterior que concede remissão de crédito tributário; b) artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, afirmando que, ao reconhecer a incidência da Lei Distrital 4.732/2011 no caso concreto, convalidou-se a inconstitucionalidade de benefício fiscal anteriormente reconhecida pelo Poder Judiciário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, § 6o, e 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, todos da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 14/3/2022). Assim, considerando que a referida tese gravita em torno desse tema e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, acerca da mencionada violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, tem-se que o inconformismo deve prosperar. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Desse modo, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019